Tribunal: TJDFT
Processo: 0723891-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA. VEÍCULO. VENDA ENTRE FAMILIARES. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO E ACÓRDÃO MANTIDOS.

1. A concessão do efeito suspensivo nos embargos de declaração resta condicionada à probabilidade do direito invocado.

1.1. Não existem elementos que possam, de forma preliminar e satisfatória, demonstrar a probabilidade do direito de afastar a penhora determinada em razão do reconhecimento de fraude à execução, que restou caracterizada mesmo ausente o registro da penhora do bem alienado, pois demonstrada a má-fé do terceiro adquirente, já que a transferência do bem se deu entre familiares. Agravo Interno conhecido e não provido.

2. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.

2.1. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir pela caracterização da má-fé da adquirente do veículo dos embargantes agravantes porque realizada entre parentes e enquanto já tramitava contra os devedores ação capaz de levá-los à insolvência, configurando a fraude contra credores e possibilitando a penhora do veículo.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

5. Agravo Interno conhecido e não provido. Embargos de declaração conhecido e não provido. Decisão e acórdão mantidos.